Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-29.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013011-29.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.393.065/0001-19 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), RENATO LUIS ZAMIGNAN - CPF: 824.154.399-91 (APELADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (APELADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALÊNCIA SUPERVENIENTE DA DEVEDORA PRINCIPAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO –PEDIDO DE
PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO PROVIDO
. “A recuperação judicial ou falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa. Com efeito, a extinção das obrigações da falida, não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalistas. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1000819-69.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 14/07/2020)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial”
(Proc. no 1013011-29.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME E RENATO LUIS ZAMIGNAN, extinguiu o processo, com base nos art. 485, VI e do CPC, em razão da superveniência da falência da executada, e determinou a “
intimação do Administrador Judicial para que proceda com a habilitação do crédito da exequente no processo falimentar, para sua devida quitação, dentro daqueles autos”
(cf. Id. n. 107641994)

O Banco sustenta que a executada é
“Sociedade Limitada, LTDA, onde o patrimônio não se confunde com os de seus sócios, que ao firmarem o contrato objeto da ação de execução, colocaram-se na posição de devedor solidário, devendo responder com seus bens pela inadimplência”.
Além disso, afirma que “
ainda que tenha sido incluso no rol de credores da presente falência, não há elementos suficientes que garantam o adimplemento da obrigação, sendo necessário o prosseguimento em face dos devedores solidários”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja determinado o retorno dos autos ao seu regular processamento do feito com os atos de expropriação em relação aos devedores solidários (cf. Id. n. 107642955).

A parte apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 107642962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco/apelante contra a empresa apelada, alegando que,
“na data de 18/10/2018, as partes celebraram a Cédula de Credito Bancário de n° 884171909457 no valor de R$ 149.052,96 (cento e quarenta e nove mil cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, tendo o coexecutado se obrigando na qualidade de devedor solidário (doc. anexo). No entanto, os responsáveis pela dívida até o momento não efetuaram o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontram-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$ 153.334,27 (cento e cinquenta e três mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), atualizados até 10/10/2019”
(cf. Id. n. 107641955).

A empresa executada teve a falência decretada no dia 25 de agosto de 2020 (cf. Id. n. 107641988), e a sentença extinguiu o processo.

O ponto central do presente recurso é a possibilidade de prosseguimento da execução em relação a Renato Luis Zamignan, que constou expressamente como devedor solidário (cf. Id. n. 107641959 - pág. 6) já que o apelante não se opõe à extinção com relação à devedora principal.

No caso, o apelante tem razão, já que a sentença está em desacordo com a orientação sumular de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(STJ, Súmula no 581), entendimento este que, aliás, é perfeitamente extensível e aplicável à hipótese de decretação da falência na medida em que a garantia prestada em favor do devedor do título é dotada de autonomia, de modo que sua validade e eficácia independem da obrigação, e, sendo assim, nada obsta que o feito prossiga em relação ao coexecutado.

Ilustrativamente, confiram-se os seguintes precedentes que bem refletem a posição do eg. STJ e deste eg. TJMT acerca da matéria:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 135, III, DA ANTIGA LEI DE QUEBRAS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO QUE APROVEITA APENAS AO FALIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. A extinção das obrigações do falido em decorrência da aplicação do art. 135, III, do Decreto-Lei no 7.661/1945 (antiga Lei de Quebras), não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalista e devedor solidário. 2. Recurso especial não provido.” (STJ - QUARTA TURMA – REsp no

1104632/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/04/2017, DJe 01/06/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA FALIDA – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial ou falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa. Com efeito, a extinção das obrigações da falida, não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalistas. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 1000819-69.2016.8.11.0003, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 14/07/2020, DJe 15/07/2020)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar o prosseguimento da execução em desfavor da pessoa física executada Renato Luis Zamignan, devendo o feito ser extinto somente em relação à Comando Transportes Ltda.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022